Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. CONVERSÃO PERDAS E DANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO FIXADA NA ORIGEM.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação e determinou a conversão da obrigação não cumprida no prazo designado em perdas e danos.
2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
3. Não sendo possível o cumprimento da tutela específica, a obrigação converter-se-á em perdas e danos (art. 499, CPC). 3.1. A conversão da obrigação em perdas e danos prescinde de averiguação de culpa ou motivo do inadimplemento da prestação, bastando apenas o requerimento do credor ou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente. 3.2. Demonstrado que os bens objeto do cumprimento não existem mais na quantidade suficiente à satisfação da obrigação proferida no título executivo, o feito seguirá como cobrança de quantia certa, após a apuração do quantum devido.
4. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do Código de Processo Civil; que se dê à parte oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal); e que de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. In casu, após o conhecimento da deflagração do cumprimento provisório de sentença, o agravante se desfez dos bens, que existiam em quantidade suficiente à satisfação da obrigação, alegando, logo em seguida, ser inexequível o título, por inexistir a quantidade prevista de gados previsto no título judicial exequendo. 4.2. A conduta do agravante manifestamente temerária se subsume, assim, à hipótese do inciso V do art. 80 do CPC, motivo pela qual é cabível a aplicação da penalidade prevista no caput do art. 81 do CPC.
5. Conforme Enunciado 8, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC”.
6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.